Tribunal: CARF
Processo: 10580.722200/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL. TRIBUTAÇÃO.
Em se tratando de resgate de previdência privada - PGBL, todo o montante resgatado está sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda, devendo ser informado na declaração de ajuste anual. O Imposto retido na fonte é considerado como antecipação do imposto devido na declaração.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - RESGATES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA- DO PERÍODO DE 1o/01/1989 A 31/12/1995, NOS MOLDES DA ALÍNEA b, DO INCISO VII, DA LEI No 7.713/88.- SÚMULA STJ No 556.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ já sumulou a matéria, declarando indevida a incidência de Imposto de Renda - IR sobre o valor de resgate de aposentadoria pago para entidade de previdência privada, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722200/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
VANIA VITORINO DE MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PGBL. TRIBUTAÇÃO.
Em se tratando de resgate de previdência privada - PGBL, todo o montante
resgatado está sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda, devendo ser
informado na declaração de ajuste anual. O Imposto retido na fonte é
considerado como antecipação do imposto devido na declaração.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - RESGATES DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA- DO
PERÍODO DE 1o/01/1989 A 31/12/1995, NOS MOLDES DA ALÍNEA “b”,
DO INCISO VII, DA LEI No 7.713/88.- SÚMULA STJ No 556.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ já sumulou a matéria, declarando
indevida a incidência de Imposto de Renda - IR sobre o valor de resgate de
aposentadoria pago para entidade de previdência privada, no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
diligência visando esclarecimentos sobre o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora, restando vencido o conselheiro Juliano Ayres Fernandes (relator), que a formulou; no
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722200/2008-52
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722200/2008-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 59 a 81), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 06-44.055, da 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA (e-fls. 48 a 54), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão segue abaixo transcrito:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos decorrentes de resgate de previdência privada não incluídos na
declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física servem de base para o
lançamento de ofício.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
DESCUMPRIMENTO
DA
LEGISLAÇÃO.
NÃO
FORMULAÇÃO.
Reputa-se não formulado o pedido de perícia que vem desacompanhado dos quesitos e
da indicação do profissional perito.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de 75%,
a qual é devida em face de infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 48 a 54) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 16/19, lavrada em face da revisão declaração de ajuste
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722200/2008-52

anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que exige R$ 39.993,31 de
imposto suplementar, R$ 29.994,98 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de lançamento à fl. 17, foi constatada
omissão de rendimentos decorrentes de resgate de previdência privada PGBL/FAPI, da
empresa Unisys Previ Entidade de Previdência Complementar, no valor de R$
320.345,01.
Cientificada em 11/11/2008 (fl. 29), a contribuinte apresentou, em 03/12/2008, por
meio de representante (procuração à fl. 24), a impugnação de fls. 02/15, instruída com
os documentos de fls. 20/27, onde, preliminarmente, nos termos do art. 151, III do CTN,
requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, e registra a
tempestividade da impugnação.
No mérito, após breve descrição dos fatos, argumenta que o valor autuado no importe
de R$ 320.345,01, refere-se ao resgate efetuado no plano de previdência privada
submetido ao regime de Plano Gerador de Benefício Livre – VGBL, sofrendo retenção
de R$ 48.051,75, correspondente a 15% do valor levantado, que somados às demais
rendas alcançou o patamar de R$ 494.307,20. Diferentemente do que entendeu a
fiscalização, fez constar de sua declaração o recebimento de R$ 272.293,26 resultado
da dedução do imposto de renda retido na fonte. Aduz, que aderiu ao plano de
previdência complementar em 02/12/1993, se desligando em 2005 e, salienta que as
decisões do STJ firmaram posicionamento no sentido de que os valores resgatados
relativos às contribuições realizadas até o advento da Lei Federal 9.250, de 1995,
devem ficar livres de tributação. Salienta que embora, a partir da vigência da Lei
9.250, de 1995, estivesse autorizada a proceder a dedução da base de cálculo, não o
fez.
Assim, não poderia ser tributada, no ato do resgate do benefício, sobre o total do
capital investido segundo a tabela progressiva do imposto de renda, uma vez que o
imposto deveria incidir tão somente sobre os rendimentos do capital, não podendo,
portanto, prosperar a autuação efetuada.
Em extenso arrazoado e transcrevendo diversas jurisprudências e doutrinas, insurge-se
contra a multa de ofício de 75%, alegando a excessiva, confiscatória, violando os
princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade, salientando
que o STF vem entendendo que multas tributárias incidentes sobre o tributo devido não
se caracterizam como confiscatórias quando não ultrapassam o patamar de 20% e, que
o art. 61, da Lei 9.430, de 1996, estabelece o teto máximo de 20% para punir o
contribuinte em atraso.
Por fim, requer a invalidade da Notificação de Lançamento e, caso não seja este o
entendimento, requer a exclusão da base de cálculo do imposto (supostamente) devido
relativos às contribuições realizadas até a entrada em vigor da Lei 9.250, de 1995, a
exclusão da multa de ofício, pelos fundamentos expostos e a produção de provas por
todos os meios admitidos no processo administrativo, em especial a prova documental
que acompanha a presente defesa e a prova pericial que se justifica pelo fato de as
contribuições realizadas ao longo dos anos nunca terem sido deduzidas da base de
cálculo do imposto, não podendo, por conseguinte, sofrer tributação quando do seu
resgate.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 4a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-44.055, em 15 de outubro
de 2013, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722200/2008-52

O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação consubstanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
A DRJ/CTA, entendeu, resumidamente que:

Quanto a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade das normas que
fundamentaram o lançamento, é defeso à esfera administrativa apreciar
arguições desse cunho por ser foro privativo do Poder Judiciário. Ademais,
a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142, parágrafo único.

Entre as espécies de planos, há o PGBL – Plano Gerador de Benefício
Livre e o VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre. Para o produto PGBL
há incentivo fiscal relativo à dedução das contribuições pagas da base de
cálculo do IR, até o limite de 12% dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo, no entanto, no momento do resgate ou do
recebimento do benefício todo o valor está sujeito à incidência de IR fonte
e na declaração de ajuste anual. O VGBL, por sua vez, as contribuições
não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto na
declaração de ajuste anual, porém, quando do resgate o imposto incide
somente sobre o rendimento e não sobre o total resgatado ou recebido
como aposentadoria.

No caso dos autos, o informe de rendimentos apresentado pela Recorrente
(e-fls. 26), comprova o montante de R$ 320.345,01 como rendimentos
tributáveis decorrentes de benefícios de Previdência privada sujeitos ao
ajuste anula, tributados na fonte e na declaração de ajuste anual, a teor do
art. 33, da Lei no 9.250/99.

Tal informe também indicou o montante de R$ 33.049,35 como
rendimentos isentos e que caso a Recorrente tivesse discordado de tal
informação para se utilizar do art. 39, XXXVIII, do RIR/99, deveria ter
solicitado a retificação junto a fonte pagadora.

Indeferida a produção de prova pericial por não ter a Recorrente indicado o
nome do perito, endereço e qualificação, em descumprimento ao art. 16,
IV, do Decreto no 70.235/72.
 Também indeferida a produção de provas por todos os meios admitidos
em direito, por não ter a Recorrente observado o disposto no art. 67, da
Lei no 9.532/97.

Por fim, quanto a multa de ofício aplicada, trata-se de dever da autoridade
aplica-la em cumprimento à Lei, com a ressalva de que o teto de 20% de
que trata o art. 61, da Lei no 9.430/96 é aplicado para multa moratória, o
que não é o caso. Portanto, correta a aplicação da multa de ofício de 75%.
Pelas razões explicitadas a DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722200/2008-52

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 3 de dezembro de 2013 (e-fls. 59 a 81), a
Recorrente reitera os termos da impugnação quanto: a) a inexistência de tributo a recolher a
título de imposto de renda, eis que informou o montante recebido pelo valor líquido,
descontando o valor relativo ao imposto de renda retido na fonte, assim como em razão de parte
dos valores terem sido recolhidos sob a égide da Lei no 7.713/88, portanto, não sujeitas ao
recolhimento do imposto de renda o período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995; b) exclusão
da multa de ofício de 75% em razão da ausência de dolo ou culpa; c) caráter confiscatório da
multa de 75%.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto Vencido
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CTA
em 12 de novembro de 2013 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 57), e efetuado protocolo recursal
em 3 de dezembro de 2013, e-fls. 59 a 81, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Proposta de Diligência
Considerando recente julgado a respeito do tema em que fui voto vencido e
decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme a
composição do montante resgatado informado na DIRF e os períodos de cada parcela da
composição, entendo que no presente caso, também se faz necessário a realização de diligência,
em nome da verdade real, com base no art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, e para se ter uma
convicção concreta a respeito do rendimento isento informado em DIRF (e-fls. 26), no montante
de R$ 33.049,35, se tal montante de fato se refere ao período de 01/01/1989 a 31/12/1995.

1 Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
(...)

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722200/2008-52

Isso porque, conforme orientação da Súmula STJ no 556, os resgates de valores,
oriundos de contribuições à previdência complementar, recolhidas sob o amparo da Lei no
7.713/88, período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, são encampados pelos
benefícios da isenção de tributação do IR, eis que a tributação somente passou a ocorrer a partir
de 1o de janeiro de 1996.
Não bastasse, também se faz necessário esclarecimentos por parte da Unidade de
Origem a respeito da dedução da base de cálculo do IRPF, por se tratar de contribuições ao
PGBL – Plano Gerador de Benefício Livre, sendo possível a dedução das contribuições pagas da
base de cálculo do IR até o limite de 12% dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo.
Destaca-se que a Recorrente havia requerido a produção de prova pericial para
que estes pontos fossem esclarecidos, mas tal requerimento foi indeferido pela DRJ/CTA sob o
argumento de que não observados os requisitos do art. 16, IV e § 1o do Decreto no 70.235/72.
Neste sentido, considerando que tais esclarecimentos são essenciais para o
resultado do julgamento do presente caso, necessárias as diligências.
Porém, considerando que fui vencido na proposta preliminar de diligência e que,
conforme estabelece o RICARF, trouxe para à apreciação do Colegiado, na mesma sessão de
julgamento, as análises de mérito do caso em foco, passamos a referida análise.
Do Mérito
Conforme se verifica dos autos, mais especificamente do informe de rendimentos
(e-fls. 26), trata-se de resgate de previdência privada submetida ao regime de Plano Gerador de
Benefício Livre – PGBL, em que a Recorrente resgatou o montante total de R$ 320.345,01 no
Ano Calendário de 2005, tendo como fonte pagadora UNISYS – Previ S/C.
Em se tratando de PGBL, há um incentivo fiscal relativo à dedução das
contribuições pagas da base de cálculo do IR, até o limite de 12% dos rendimentos computados
na determinação da base de cálculo. Por outro lado, no momento do resgate ou recebimento, todo
o valor está sujeito à incidência de IR na fonte e na declaração de ajuste anual, conforme art. 33,
da Lei no 9.250/95.
No caso dos autos, o que se verifica é que a Recorrente equivocou-se ao lançar as
informações em sua Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 34), eis que acabou por informar o
montante resgatado, descontando-se o valor retido na fonte (R$ 320.345,01 – R$ 48.051,75 = R$
272.293,26), como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, quando o correto era ter
informado o valor total de R$ 320.345,01, como rendimento tributável recebido de pessoa
jurídica, e o valor de R$ 48,051,75 como adiantamento de imposto pago.
Portanto, correto o entendimento da DRJ/CTA no sentido de que todo o montante
deveria ter sido levado à tributação.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722200/2008-52

Por mais que o Recorrente tenha alegado que nos anos anteriores tal dedução da
base de cálculo não tenha ocorrido, o que, em tese poderia implicar em não recolhimento quando
do resgate, não trouxe aos autos qualquer documento a corroborar tal alegação.
Por esta razão, de rigor sua tributação quando do resgate do valor, como ocorreu
no presente caso.
Aliás, é o que estabelece o art. 43, XIV, do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto no. 3000/99), vigente na época do fato gerador do imposto, e respectivo art. 33, da Lei
no. 9.250/95.
“Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.
16,Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o,Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,arts. 1o e 2o):
(...)
XIV- os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
Lei no. 9.250/95 Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
Por outro lado, para caso em foco, não podemos desconsiderar o sumulado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ (Súmula STJ no 556), no sentindo de ser indevida a
incidência de Imposto de Renda – IR sobre o valor de resgate de aposentadoria pago por
entidade de previdência privada, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
vejamos:
“Súmula 556 –“É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em
relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras
no período de 1o/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6o, VII,
b, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.”
(Súmula 556, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12//2015, Dje 15/12/2015) é o que
estabelece o art. 43, XIV, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no. 3000/99)
vigente na época do fato gerador do imposto, e respectivo art. 33, da Lei no. 9.250/95.”
Ora, como verificamos com a redação da Súmula STJ no 556, é cristalino o
entendimento daquele Egrégio Tribunal de que os resgates de valores, oriundos de contribuições
à previdência complementar, recolhidas sob o amparo da Lei no 7.713/88, período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, são encapados pelo os benefícios da isenção de
tributação do o IR, sendo que a incidência do IR, sobre estes resgates, só passou a ser tributado a
partir de 01 de janeiro de 1996, com a Lei no 9.250/96.
Desta maneira, concluísse que deve-se considerar a ausência de tributação para os
valores de resgate de previdência complementar realizada pelo Recorrente, correspondente ao
período de janeiro de 1989 a dezembro de 1995 (vide informe de rendimentos - e-fls. 26).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722200/2008-52

Pois bem, no caso em tela, a fonte pagadora já havia considerado este valor isento
quando do respectivo repasse do resgate de previdência privada à Recorrente, estando presente a
não tributação aos valores de resgate de previdência correspondente ao período de janeiro de
1989 a dezembro de 1995.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres
Voto Vencedor
Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir, no
que se refere à proposta inicial de conversão do presente julgamento em diligência, pelos
motivos que passo a expor.
Entendeu o eminente Conselheiro Relator que no presente caso se fazia necessária
a realização de diligência, para se ter uma convicção concreta a respeito do rendimento isento
informado em DIRF (e-fls. 26), no montante de R$ 33.049,35, se tal montante de fato se refere
ao período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
No recurso apresentado, informa a contribuinte ter aderido ao plano de
previdência da Unisys Previ S/C em 02/12/1993 e ter se desligado 2005. Relativamente aos
rendimentos decorrentes de resgate de contribuições de previdência privada, assim preceituava o
Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época de ocorrência do fato gerador objeto da
presente autuação (Decreto no 3.000, de :26 de março de 1.999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I – (...)
XXXVIII – o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de
11 de março de 1999, art. 6o).
Verificando os dados constantes do “Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, apresentado pela fonte pagadora Unisys – Previ S/C.,
fl. 26 do presente procedimento, temos as seguintes informações:
a) Campo “3 - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO
RETIDO NA FONTE”; linha “01 - Total dos Rendimentos (inclusive férias)”,
constam declarados R$ 320.345,01;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.310 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722200/2008-52

b) Campo “4 - RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS”, linha “07
– Outros (Especificar)”, declarados R$ 33.049,35.
De acordo com as informações e documentos acostados aos autos, com especial
destaque para as peças impugnatória e recursal, dúvidas não há de que os valores acima
discriminados, constantes da DIRF emitida pela fonte pagadora Unisys – Previ S/C, referem-se a
valores recebidos por ocasião do encerramento do programa de previdência privada que a
contribuinte mantinha junto àquela instituição.
Considerando a legislação então vigente, o valor de resgate de contribuições de
previdência privada por ocasião do desligamento da contribuinte, que corresponder às parcelas
de contribuições efetuadas no período no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, não deveria ser
considerado rendimento tributável, e somente valores relativos a tal período. Consoante tal
determinação, foram prestadas as informações em DIRF pela fonte pagadora, discriminando as
parcelas tributável e não tributável, conforme acima especificado.
Dessa forma, considero prescindível a realização de diligência nos termos
propostos pelo ilustre Relator, por entender suficientemente discriminada a natureza dos
rendimentos recebidos pela autuada decorrente de seu desligamento do plano de previdência,
motivo pelo qual voto pelo prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital